Tribunal: TJMT
Processo: 0023806-52.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023806-52.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAUX BRASIL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA - CNPJ: 09.082.905/0001-22 (EMBARGANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0023806-52.2019.8.11.0055

E
MBARGANTE:

LAUX BRASIL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –

CONTRATO ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontado
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LAUX BRASIL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
211508195
), ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID no
209930656
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto
p
elo

BANCO DO BRASIL SA

que
, por
unanimidade
,
proveu o recurso
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento
.

Em síntese,

sustenta

que
há omissão quanto à análise dos documentos juntados, bem como

que
o demonstrativo de dé
b
ito
acostado
não apresenta de forma satisfatória
à
evolução da dívida, de modo que deveriam ter sido trazidos os extratos relativos à movimentação da conta desde a suposta contratação até o inadimplemento.

Argumenta que há uma insuficiência de dados no extrato bancário, não permitindo aferir a origem da dívida, além de o demonstrativo de dé
b
it
o ser omisso e confuso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
.

(ID

215090663
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

há omissão quanto à análise dos documentos juntados, bem como que o demonstrativo de débito acostado não apresenta de forma satisfatória a evolução da dívida, de modo que deveriam ter sido trazidos os extratos relativos à movimentação da conta desde a suposta contratação até o inadimplemento.

E ainda, a
rgumenta que há uma insuficiência de dados no extrato bancário, não permitindo aferir a origem da dívida, além de o demonstrativo de débito ser omisso e confuso
.

Portanto, fica evidente que pretende
,
em verdade
,
ver reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso. Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelada, visando o recebimento da importância de R$ 600.531,41 (seiscentos mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancária operação no 276.413.293, emitida em 25/11/2015, na qual o banco liberou à demandada o valor de R$ 324.688,02 (trezentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos), para ser pago em 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 7.931,91 (sete mil novecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 10/02/2016 e a última em 10/01/2024.

Consta que a requerida foi citada por edital e a Defensoria Pública nomeada como curadora especial.

Ao apresentar a contestação, a Defensoria Pública alegou que a cédula de crédito bancária não continha de assinatura da suposta contratante do empréstimo, ou seus avalistas, inexistindo qualquer documento hábil a demonstrar a contratação do referido empréstimo.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se dos autos que ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, o autor instruiu adequadamente o feito com cópia da cédula de crédito bancária (ID 202254946 - Pág. 5/15), acompanhada dos extratos bancários (ID 202254946 - Pág. 17/22) e demonstrativo de conta vinculada (ID 202254946 - Pág. 23), demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, documentos suficientes para autorizar o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTO ESSENCIAL - PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA. -
Tendo sido instruída a ação de cobrança com a cédula de crédito bancária acompanhada dos extratos bancários demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de documento indispensável
. - O pacto referente à taxa de juros remuneratórios somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade, quando comparada com a tarifa média de mercado. - A taxa média de mercado informada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. - A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada desde que observadas as seguintes condições: I) o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000, ocorrida em 30/03/2000 (STJ -
AgRg
no REsp n° 660.679/RS); e II) haja expressa previsão no contrato (STJ -
AgRg
no Ag n° 943.353/RS)
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.198582
-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia
Maia ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A cédula de crédito bancário configura documento hábil a instruir ação de cobrança e demonstrar a existência da dívida, principalmente quando se encontra devidamente acompanhada dos extratos bancários, com a evolução da dívida. - Não se aplicando às instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo ainda editada a Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos contratos bancários os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes. - O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Assim, não comprovado o efetivo pagamento da quantia cobrada ou que esta não fosse devida, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de cobrança
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.149891-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite
Machado ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (destaquei)

De se destacar que o fato de a Cédula de Crédito Bancário, com todos os dados da devedora, não se encontrar assinada pelo seu preposto,
in

casu
, nada interfere na demonstração da celebração do negócio jurídico, tendo em vista estar acompanhada dos extratos bancários com amortizações do débito e demonstrativo de conta vinculada.

Assim, demonstrada a origem da dívida e a relação contratual, não há falar-se em inépcia da petição inicial, devendo ser anulada a sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especia
l. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)
g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM MÚTUO BANCÁRIO - FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA CUJA FALTA PODE SER SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FIDEDIGNO EXTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

- Não se afigura indispensável à propositura da ação o documento que constitui apenas um dos possíveis meios de prova, cuja falta pode influir no julgamento do mérito, mas não justifica a prolação de sentença terminativa.

- Em ação de conhecimento que tem por objeto a cobrança de dívida prevista em cédula de crédito bancário, a falta desse documento pode ser suprida por outros meios de prova do mútuo, como a exibição de extratos bancários.

- Demonstrada, por meio de fidedigno extrato bancário, a transferência da quantia mutuada para o réu, sem que este se desincumba do ônus de comprovar o pagamento do débito, há que julgar procedente o pedido de condenação à restituição do valor emprestado
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.210700
-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.
-
.
”

Conforme se verifica acima,
o acórdão considerou todas as provas existentes nos autos,
encontrando-se
bem fundamentado.

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024